Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706214-74.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS RODRIGUES RECORRIDO: AUTOCAR VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS RODRIGUES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em face da AUTOCAR VEICULOS LTDA e do BANCO ITAUCARD S.A. Em razões recursais, o recorrente informa que adquiriu um veículo da primeira ré e o financiou com o segundo réu, mas, por meio de decisão judicial exarada no processo n.o 0704489-55.2019.8.07.0017 (Leandro Passos dos Santos x José Liduino de Meneses Sá) foi reconhecida a fraude à execução praticada pelo executado naqueles autos e tornada ineficaz a venda do automóvel ao recorrente; defende a aplicação do CDC em seu favor e a responsabilidade da Autocar Veículos Ltda. pela venda do veículo; enfatiza que o vendedor deve resguardar o adquirente dos riscos da evicção; diz que pelo contrato de financiamento ficou obrigado a arcar com parcelas mensais de R$ 1.220,63 para a aquisição de um veículo que já lhe foi retirado e não lhe será devolvido. Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal tendo em vista o dano decorrente da obrigação de pagamento do financiamento do veículo que já lhe foi retirado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem custas e preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando os documentos de Id. 50288303 e 50288304, DEFIRO ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso; para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do mesmo código. Desta feita, é imprescindível que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se que o recorrente, na condição de consumidor, ajuizou ação de rescisão contratual por evicção c/c devolução de quantia paga e indenização por perdas e danos materiais e morais contra a Autocar Veículos Ltda. e o Banco Itaucard S.A, uma vez que adquiriu perante a primeira ré e financiou com a segunda ré o veículo Hyundai HB20 (placa JKL4007) de propriedade de José Liduino de Meneses Sá. Contudo, em decisão judicial - já transitada em julgado - proferida em 13/05/2022 no bojo da ação de cumprimento de sentença no 0704489-55.2019.8.07.0017 (Leandro Passos dos Santos x José Liduino de Meneses Sá), declarou-se como “fraude à execução a alienação por parte do executado José Liduino de Meneses Sá a André Luis Rodrigues, do veículo HYUNDAI/HB 20 1.0M, placa JKL-4007/DF [...]”, tornando-a ineficaz em relação ao exequente (Leandro). Na ação de cumprimento de sentença no 0704489-55.2019.8.07.0017, na qual se reconheceu a fraude à execução, observa-se que, em 05/09/2022, já houve o devido cumprimento do mandado de penhora e avaliação do veículo em questão, restando o exequente daqueles autos, Leandro Passos dos Santos, como fiel depositário do bem. Nestes termos, em análise perfunctória dos presentes autos, restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, como já mencionado, a decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a fraude à execução, tornou ineficaz a aquisição do veículo pelo recorrente. O veículo, inclusive, já foi devolvido pelo recorrente, não estando mais em sua posse. Além disso, presente o perigo de dano financeiro, uma vez que pelo contrato de financiamento o recorrente ficou obrigado a arcar com parcelas mensais de R$1.220,63 para garantir a aquisição de um veículo que já não possui a posse nem a expectativa de propriedade. Ante o exposto, com base no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO, EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, A PRETENSÃO RECURSAL para desobrigar o recorrente do pagamento do financiamento do veículo Hyundai HB20 (placa JKL4007) perante o Banco Itaucard S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora